Tribunal: CARF
Processo: 13804.002576/2003-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002576/2003-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.155 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
BORGHIERH LOWE PROPAGANDA E MARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO.
DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ e CSLL utilizado em
procedimentos de restituição/compensação/ressarcimento não está limitado pelo
prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, afastar as arguições de nulidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002576/2003-59
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP (v. e-fls. 03/04), apresentada pela Contribuinte com o
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na
data de transmissão no montante de R$1.698.788,10, proveniente de saldo negativo de IRPJ e de
CSLL dos anos-calendários de 2001 e 2002.
A Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela sua existência parcial, conforme o disposto
no despacho decisório de e-fls. 736/750. Foram reconhecidos R$514.494,69 e R$46.809,76 a
título de saldo negativo de IRPJ dos anos calendários de 2001 e 2002 respectivamente e
R$45.752,72 de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2002. Assim, em termos de
valores, o litígio ainda em discussão pode ser resumido conforme o seguinte demonstrativo:

A homologação parcial das compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
1) Para o ano-calendário de 2001 (IRPJ), a autoridade fiscal reconheceu o
quantitativo de R$514.494,69 (v. e-fls. 748) de um total informado em
DCOMP e DIPJ de R$1.244.397,95 (v. e-fls 04 e 29). Referido crédito foi
reduzido para R$514.494,69 em razão de:
a. A retenção de código 5273 - SWAP foi desconsiderada na dedução do
IR, pois as receitas vinculadas não foram tributadas;
b. A retenção de código 8045 - Comissões foi reconhecida parcialmente
na dedução do IR (R$627.231,36 de um total de R$742.008,56), pois
as receitas da prestação de serviços vinculadas não foram tributadas
integralmente (linha 08-ficha 06 A);
c. Dedução a maior de IRRF na apuração mensal das estimativas
(R$712.948,87 sendo comprovado apenas R$552.942,74);
d. compensação a maior das parcelas devidas por estimativa com saldo
negativo de exercícios anteriores (compensação de R$317.198,20
sendo que foi comprovado apenas R$21.202,69, o qual já foi deduzido
nas estimativas do ano-calendário de 2000) e;
e. Houve compensações efetuadas pela contribuinte sem processo, as
quais reduziram o montante reconhecido pelo fiscal de R$767.193,62
para R$514.494,69;
2) Para o ano-calendário de 2002 (IRPJ), a autoridade fiscal reconheceu o
quantitativo de R$46.809,76 (v. e-fls. 745) de um total informado em DCOMP
de R$159.072,65 (v. e-fls. 04). Referido crédito foi reduzido em razão de:
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

a. Não oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos no exterior e
cuja retenção totaliza R$102.984,88, a qual foi desconsiderada pela
autoridade fiscal;
b. A retenção de código 5273 — SWAP foi desconsiderada na dedução
do IR, pois as receitas vinculadas não foram tributadas;
c. A retenção de código 8045 — Comissões foi considerada parcialmente
na dedução do IR (R$706.786,75 de um total de R$773.442,61), pois
as receitas da prestação de serviços vinculadas não foram tributadas
integralmente (linha 08-ficha 06 A);
d. Dedução a maior de IRRF na apuração mensal das estimativas
(R$948.109,41 sendo comprovado apenas R$835.846,53);
3) Para o ano-calendário de 2001 (CSLL), a autoridade fiscal não reconheceu
nenhum direito creditório à interessada em razão de:
a. Efetuou compensações das estimativas mensais com saldo negativo de
exercícios anteriores as quais não foram comprovadas;
b. do saldo reconhecido pelo fiscal de R$237.064,94, foram deduzidas as
compensações promovidas pela interessada sem processo, a qual, após
os ajustes, não restou saldo negativo;
4) Para o ano-calendário de 2002 (CSLL), a autoridade fiscal reconheceu o
quantitativo de R$45.752,72 (v. e-fls. 748) de um total informado em DCOMP
de R$52.366,68 (v. e-fls. 04). Referido crédito foi reduzido em razão de:
a. Foi glosada a compensação da estimativa do ano-calendário de 2002,
que excedeu o crédito utilizado pela requerente do ano-calendário de
2001.
Diante do provimento parcial de seu pedido, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (v. e-fls. 832/850), alegando, em síntese (conforme o Relatório
da decisão recorrida, v. e-fls. 1.022/1.023):
IRPJ — Ano-calendário 2001:
a) Informou equivocadamente na Ficha 43 da DIPJ/2002 (ano-calendário
2001), as retenções realizadas de SWAP (cód. 5273) de R$227.792,66.
Deve ser levado em consideração o principio da verdade material;
b) Com relação às retenções de código 8045 — Comissões de Serviços, a
diferença, glosada pelo fiscal de R$761.245,55, foi efetivamente
recolhida em DARF devendo ser reconsiderada na apuração do saldo
negativo. Ademais, a discrepância na aferição das receitas de serviços
pode ter origem em cancelamentos de serviços entre outros motivos;
c) A compensação, das estimativas com o saldo negativo do ano-calendário
de 2000, deve ser considerada na apuração do direito creditório tendo
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

em vista a ocorrência da decadência para a análise do referido período
pela autoridade fiscal;
IRPJ — Ano-calendário 2002:
a) Informou equivocadamente na Ficha 43 da DIPJ/2002 (ano-calendário
2001), as retenções realizadas de SWAP (cód.5273) de R$212.812,27.
Deve ser levado em consideração o principio da verdade material;
b) Com relação às retenções de código 8045 — Comissões de Serviços, a
diferença glosada pelo fiscal foi efetivamente recolhida em DARF
devendo ser reconsiderada na apuração do saldo negativo. Ademais, a
discrepância na aferição das receitas de serviços pode ter origem em
cancelamentos de serviços entre outros motivos;
CSLL — Anos-calendário de 2001 e 2002.
a) Os valores pagos, por estimativa para a CSLL, foram suficientes para
gerar saldos negativos para os respectivos períodos.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo I - DRJ/SPOI, que proferiu o acórdão no 16-19.994 – 7a
Turma (v. e-fls. 1.019/1.026), cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao
contribuinte efetuar as compensações em DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IMPOSTO
APURADO
NA
DECLARAÇÃO.
Constituem créditos a compensar ou restituir o saldo negativo de
imposto de renda e CSLL apurados em declaração de
rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do
alegado recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Compensação não Homologada

A decisão recorrida se fundamentou nos seguintes pontos:
IRPJ
Em relação ao ano-calendário de 2001, a autoridade fiscal e a requerente
levaram em consideração os seguintes valores para a apuração do IRPJ:
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

A diferença apurada entre a autoridade fiscal e a informada em DIPJ pela
contribuinte deriva de reconhecimento a menor por parte daquela da seguinte
parcela constituinte do saldo negativo, ora pleiteado nos autos:
• Glosa de parcela de Estimativa (linha 16 — Ficha 12 A) o qual acabou por
influir na constituição do saldo negativo do ano-calendário de 2001;
A interessada argumenta apenas que informou, equivocadamente, na Ficha 43
da DIPJ/2002 (ano-calendário 2001), as retenções realizadas de SWAP
(cód.5273) de R$227.792,66. Referido argumento não merece acolhida tendo
em vista que não foi apresentada documentação que comprovasse o equivoco
cometido pela pleiteante em sua DIPJ.
Ademais, deveria ter sido apresentado, um demonstrativo da composição das
receitas oferecidas à tributação respaldada na escrituração fiscal que
comprovasse a inclusão do mencionado numerário na Ficha 6 A da DIPJ. Sem a
prova, por meio de documentação hábil e idônea, do erro de preenchimento da
declaração de rendimentos, incabível o reconhecimento da parcela de IRRF para
a dedução do IR a pagar.
Com relação As retenções de código 8045 — Comissões de Serviços, a
diferença glosada pelo fiscal de R$ 761.245,55, segundo a requerente, foi
efetivamente recolhida em DARF devendo ser reconhecida para a apuração do
saldo negativo. Mais uma vez a interessada apenas alega sem provar a
veracidade de sua convicção. Para lhe ser reconhecido o direito creditório é
necessário que as receitas de serviços vinculadas As retenções tenham sido
oferecidas A tributação, o que não foi provado através de documentação hábil e
idônea.
Quanto a ser levado em consideração o principio da verdade material, não há
como prosperar referido argumento da contribuinte, pois nem sequer retificou
sua DIPJ de forma a se ajustar A realidade Mica, permanecendo inerte em suas
obrigações tributárias.
Quanto As compensações das estimativas com o saldo negativo do ano-
calendário de 2000, não há que se falar em ocorrência da decadência para a
análise do referido período pela autoridade fiscal, visto que a apuração não
resultou em lançamento tributário. A aferição, do já mencionado saldo negativo,
serve apenas para a apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2001, ou
seja, para a comprovação do direito liquido e certo, conforme determina o
art.170 do CTN.
Pelo já exposto, fica mantido o entendimento proferido no Despacho Decisório
de fls.545/559.
Em relação ao ano-calendário de 2002, a autoridade fiscal e a requerente
levaram em consideração os seguintes valores para a apuração do IRPJ:
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

A diferença apurada entre a autoridade fiscal e a informada em DIN pela
contribuinte deriva de reconhecimento a menor por parte daquela da seguinte
parcela constituinte do saldo negativo, ora pleiteado nos autos:
• Glosa de parcela de Estimativa (linha 16 — Ficha 12 A) o qual acabou por
influir na constituição do saldo negativo do ano-calendário de 2001;
• Glosa da parcela do imposto pago no exterior (linha 12 da Ficha 12 A).
A interessada argumenta apenas que informou equivocadamente na Ficha 43 da
DIPJ/2002 (ano-calendário 2001), as retenções realizadas de SWAP (cód.5273)
de R$212.812,27. Referido argumento não merece acolhida tendo em vista que
não foi apresentada nenhuma documentação que comprovasse o equivoco
cometido pela pleiteante em sua DIPJ. Ademais, deveria ter sido apresentado,
um demonstrativo da composição das receitas oferecidas à tributação respaldada
na escrituração fiscal que comprovasse a inclusão do mencionado numerário na
Ficha 6 A da DIPJ. Sem a prova, por meio de documentação hábil e idônea, do
erro de preenchimento da declaração de rendimentos, incabível o
reconhecimento da parcela de IRRF para a dedução do IR a pagar.
Com relação às retenções de código 8045 — Comissões de Serviços, a
diferença glosada pelo fiscal, segundo a requerente, foi efetivamente recolhida
em DARF devendo ser reconhecida para a apuração do saldo negativo. Mais
uma vez a interessada apenas alega sem provar a veracidade de sua convicção.
Para lhe ser reconhecido o direito creditório é necessário que as receitas de
serviços vinculadas às retenções tenham sido oferecidas à tributação, o que não
foi provado através de documentação hábil e idônea.
No que concerne ao pagamento de imposto pago no exterior, a interessada não
apresentou nenhuma prova de que as receitas vinculadas ao IR retido foram
oferecidas à tributação.
Quanto a ser levado em consideração o principio da verdade material, não há
como prosperar referido argumento da contribuinte, pois nem sequer retificou
sua DIPJ de forma a se ajustar à realidade fática, permanecendo inerte em suas
obrigações tributárias.
Pelo já exposto, fica mantido o entendimento proferido no Despacho Decisório
de fls.545/559.
CSLL — anos-calendário de 2001 e 2002
Quanto aos saldos negativos dos anos-calendário de 2001 c 2002, a interessada
resume-se a afirmar que os valores, pagos por estimativa para a CSLL, foram
suficientes para gerar os créditos para os respectivos períodos.
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

A contribuinte não traz aos autos nenhuma prova inequívoca do crédito que
acredita fazer jus sendo, portanto, incabível qualquer reconhecimento de saldo
negativo.
Para que haja o deferimento da compensação em DCOMP é imprescindível a
prova da existência do alegado direito credit6rio em conformidade com os
dizeres do art.170 do CTN.
Pelo já exposto, fica mantido o entendimento proferido no Despacho Decisório
de fls.545/559.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de JULGAR
IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE bem como
NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES correlatas aos créditos ora não
reconhecidos.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 225/256, através do qual praticamente repete as alegações já expendidas na
manifestação de inconformidade, além do seguinte:
1) Informa a Recorrente em seu recurso voluntário que, erroneamente, teria
transmitido as PER/DCOMPs de no 34439.23443.300503.1.3.03-8310,
33158.99701.300503.1.3.03-4998 e 09877.58080.300503.1.3.02-8090, através
das quais teria declarado os mesmos créditos e débitos originalmente
informados no presente processo administrativo. Requer a Contribuinte o
cancelamento das referidas PER/DCOMPs;
SALDO NEGATIVO DE IRPJ – AC 2001
2) Aplicações Financeiras de Renda Fixa e contratos de SWAP –“Não
prospera a alegação contida no acórdão recorrido de que a Recorrente não
demonstrou o equívoco cometido. Os informes de rendimentos apresentados
demonstram que a Recorrente sujeitou-se à retenção de tais valores, tendo, por
um equívoco, informado tal receita na linha 21 da Ficha 06-A (ganhos
auferidos no mercado de renda variável) ao invés da linha 24 da mesma Ficha
(outras receitas financeiras).
O valor informado na linha 21 da Ficha 06-A totaliza R$2.031.311,43, e é
composto dos valores expressos no Anexo I, relativos às contas contábeis
700100-0 — Juros Ativos; 700200-7 — Descontos Recebidos; 700800-0 -
Rec.Apl.Curto Prazo Tributável e 700900-8 - Variação Monetária Ativa. Ao
analisar tal composição, em contraponto com o razão da conta 700800-0 -
Rec.Apl.Curto Prazo Tributável, verifica-se que realmente os valores relativos
aos ganhos de capital no mercado de renda variável (swap) foram integrados
nas receitas relativas a outras receitas financeiras (R$ 2.031.311,43), tendo a
Recorrente, portanto, oferecido as receitas à tributação na demonstração de
resultado da DIPJ/2002 (Ficha 06A).
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Assim, a de se considerar as retenções a que se sujeitou a Recorrente em
razões dos rendimentos oriundos das operações de swap. Portanto, para a
composição do saldo negativo do ano-calendário 2002, o valor de
R$25.991,94 deve ser considerado no cálculo do Imposto de Renda.
(...)
Note-se que no caso em tela, o erro de fato constante na DIPJ/2002 da
Recorrente, é facilmente identificado, bastando para tanto, analisar
simultaneamente tal Declaração com o informe de rendimentos
apresentado, para se concluir que a Recorrente se sujeitou à retenção de
imposto de renda em razão dos rendimentos auferidos nas aplicações
swap no valor total de R$ 25.991,94.
Portanto, o valor de R$ 25.991,94, retido em razão das aplicações de swap
deve ser considerado, além do valor de R$ 281.175,23 decorrentes das
retenções realizadas em razão dos rendimentos provenientes das aplicações
financeiras em renda fixa já considerados no despacho decisório”.
3) IRRF – Comissões e Serviços de Propaganda - “O Acórdão recorrido, com
base no despacho decisório, ao analisar as retenções a que foi submetida a
Recorrente, em razão dos serviços de publicidade prestados, houve por
considerar apenas o valor de R$627.231,36, sob o argumento de que, como a
aliquota do IRRF é de 1,5%, e a receita de prestação de serviços do ano
calendário de 2001 totalizou R$ 41.815.424,48, apenas aquele valor poderia
ser considerado (R$ 41.815.424,48 x 0,015 = 627.231,36).
Ocorre que tal conclusão não pode ser levada a cabo. Isto porque, novamente
em respeito ao princípio da verdade material, resta claro que a Recorrente
esteve sujeita a retenções, em razão dos serviços de publicidade prestados, no
valor de R$761.245,55. E para demonstrar o direito à compensação das
retenções sofridas no ajuste anual, basta a comprovação da retenção, no caso,
a guia DARF recolhida. Nesse sentido:
(...)
Resta claro e comprovado, através das guias DARF anexadas, que a
Recorrente esteve sujeita as retenções que totalizaram R$ 761.245,55.
Pelos mais diversos motivos, o fato que deu ensejo a tais retenções não se
converteu em uma efetiva receita para empresa. Por exemplo, após a emissão
da nota fiscal, pode ter sido cancelada, ou até mesmo o trabalho contratado ter
sido cancelado.
Ademais, as retenções de código 8045 — Comissões e Serviços de
Propaganda, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 123/92, tem como
fato gerador o valor das importâncias pagas, entregues ou creditadas, pelo
anunciante, às agências de propaganda. Ou seja, o IRRF, código 8045, apura-
se através do regime de caixa.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Por sua vez, a receita apurada para fins de IRPJ é calculada com base no
regime de competência, o que pode ocasionar diferenças significativas.
Ou seja, o simples fato de se aplicar alíquota de 1,5% sobre o faturamento da
empresa não é instrumento hábil capaz de identificar os valores que foram
sujeitos à retenção. Ao contrário, apenas induz a um raciocínio ilógico e,
principalmente, desprovido de base legal. O correto método capaz de
identificar o volume de retenções a que se sujeitou a Recorrente é através da
análise das guias DARF onde tais valores foram recolhidos, e, da análise de
tais guias se concluir que a Recorrente esteve sujeita à retenção, em razão dos
serviços de propaganda prestados, no valor total de R$ 761.245,55. Portanto,
tal valor deve ser considerado a título de dedução do imposto de renda retido
na fonte”.
4) Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa – Neste item, repete ipsis
litteris o teor da manifestação de inconformidade, alegando que a Autoridade
Fiscal não poderia ter questionado o crédito que a Contribuinte alegava
possuir em relação ao ano calendário de 1999, utilizado para compensar as
estimativas do ano calendário de 2001, haja vista a decadência do direito da
Fazenda Nacional para rever o referido crédito.
5) Compensações Descontadas – “O acórdão recorrido, pautando-se nas razões
de decidir do despacho decisório, deduziu do crédito da Recorrente relativo ao
saldo negativo de IRPJ R$252.968,93, sob a alegação de que a Recorrente
utilizou parte dos créditos do saldo negativo de IRPJ para efetuar
compensações sem processo.
Novamente deve-se respeito ao princípio da decadência. As pretensas
compensações realizadas sem processo, conforme se depreende da DCTF do
ano de 2002 (fls. 128/130), ocorreram, respectivamente, nas competências de
fevereiro/02, abril/02, maio/02, agosto/2002. Assim, sendo o despacho
decisório recebido em 13/5/2008, resta evidente que as compensações
realizadas no período acima mencionado não podem ser objeto de
questionamento por parte da Fazenda Pública, considerando o instituto
da decadência, em respeito ao artigo 150, § 4.° do CTN.
(...)
Desta sorte, resta patente a ilegalidade do Acórdão recorrido no sentido e
descontar as compensações realizadas no valor de R$252.968,93, em razão da
decadência que alcançou tais compensações”.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ – AC 2002
6) Imposto Pago no Exterior – “A decisão recorrida, tendo por causa de decidir
o despacho decisório, desconsiderou na apuração do saldo negativo de IRPJ
informado na DIPJ/2003, ano-calendário 2002, o imposto de renda retido na
fonte pago no exterior, sob o fundamento de não ter a Recorrente computado
tais rendimentos para fins de apuração do Lucro Real.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Novamente, deve aqui ser respeitado o princípio da verdade material. Senão
vejamos.
Conforme se depreende da análise das faturas anexadas, a Recorrente prestou
serviços a diversos tomadores localizados no exterior, tendo-se sujeitado à
retenção de imposto de renda no exterior no valor de R$102.984,89. Por um
equívoco, não fez constar na Ficha 06-A da DIPJ/2003, na linha 28 -
rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior a receita de
R$458.280,54. No entanto, tal receita foi computada, incorretamente, na linha
07 — Receita da Prestação de Serviços, na Ficha 06-A da DIPJ/2003. Em tal
linha foi informado o valor de R$47.119.116,88, sendo, que de tal valor,
R$458.280,54 constituem receitas de serviços prestados para pessoas jurídicas
localizadas no exterior.
Os documentos anexados, consubstanciados nas demonstrações contábeis e
fichas do livro razão da Recorrente demonstram que as receitas advindas da
prestação de serviços no exterior foram computadas para fins de apuração do
Lucro Real, porém, equivocadamente, como receitas de serviços prestados.
Observa-se dos documentos acostados que as receitas de prestação de serviços
indicada na linha 07, na Ficha 06-A da DIPJ/2003, que totalizam
R$47.119.116,88, também é composta das receitas de serviços prestados no
exterior. Isto porque a conta contábil 670100-3 - Retenção de Descontos é
parte integra as receitas auferidas pela Recorrente, estando, ali, insertas as
receitas auferidas no exterior (Anexo II).
Desta sorte, resta demonstrado que a Recorrente computou as receitas relativas
aos serviços prestados no exterior, porém, em razão de um erro formal,
indicou-a na linha 07, na Ficha 06-A da DIPJ/2003.
Portanto, em razão dos argumentos acima exposto, há de se considerar as
retenções sofridas no valor de R$ 102.984,88”.
7) Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Contratos de SWAP –
“Novamente, por um erro formal, tais receitas, ao invés de comporem a linha
21 da Ficha 06-A (ganhos auferidos no mercado de renda variável) foram
incluídas na linha 24 da mesma Ficha (outras receitas financeiras).
(...)
Não prospera a alegação contida no acórdão recorrido de que a Recorrente não
demonstrou o equívoco cometido. Os informes de rendimento apresentados
demonstram que a Recorrente sujeitou-se à retenção de tais valores, tendo, por
um equívoco, informado tal receita na linha 21 da Ficha 06-A (ganhos
auferidos no mercado de renda variável) ao invés da linha 24 da mesma Ficha
(outras receitas financeiras).
O valor informado na linha 21 da Ficha 06-A totaliza R$1.927.433,293, e é
composto dos valores expressos no Anexo III, relativos às contas contábeis
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

700100-0 — Juros Ativos; 700200-7 — Descontos Recebidos; 700800-0 -
Rec.Apl.Curto Prazo Tributável e 700900-8 - Variação Monetária Ativa.
Ao analisar tal composição, em contraponto com o razão da conta 700800-0 -
Rec.Apl.Curto Prazo Tributável, verifica-se que realmente os valores relativos
aos ganhos de capital no mercado de renda variável (swap) foram integrados
nas receitas relativas a outras receitas financeiras (R$ 1.927.433,29), tendo a
Recorrente, portanto, oferecido as receitas a tributação na demonstração de
resultado da DIPJ/2003 (Ficha 06A).
Assim, a de se considerar as retenções a que se sujeitou a Recorrente em
razões dos rendimentos oriundos das operações de swap. Portanto, para a
composição do saldo negativo do ano-calendário 2003, o valor de
R$39.728,83 deve ser considerado no cálculo do Imposto de Renda.
Note-se que no caso em tela, o erro de fato constante na DIPJ/2003 da
Recorrente, é facilmente identificado, bastando para tanto, analisar
simultaneamente tal Declaração com o informe de rendimentos
apresentado, para se concluir que a Recorrente se sujeitou à retenção de
imposto de renda em razão dos rendimentos auferidos nas aplicações
swap no valor total de R$39.728,83.
Portanto, o valor de R$39.728,83, retido em razão das aplicações de swap
deve ser considerado, além do valor de R$212.812,27 decorrentes das
retenções realizadas em razão dos rendimentos provenientes das aplicações
financeiras em renda fixa já considerados no despacho decisório”.
8) IRRF – Comissões e Serviços de Propaganda - O Acórdão recorrido,
com base no despacho decisório, ao analisar as retenções a que foi submetida
a Recorrente, em razão dos serviços de publicidade prestados, houve por
considerar apenas o valor de R$706.442,61, sob o argumento de que, como a
alíquota do IRRF é de 1,5%, e a receita de prestação de serviços do ano
calendário de 2002 totalizou R$47.119.116,88, apenas aquele valor poderia
ser considerado (R$47.119.116,88 x 0,015 = 706.442,61).
Ocorre que tal conclusão não pode ser levada a cabo. Isto porque, novamente
em respeito ao princípio da verdade material, resta claro que a Recorrente
esteve sujeita a retenções, em razão dos serviços de publicidade prestados, no
valor de R$779.321,75. E para demonstrar o direito à compensação das
retenções sofridas no ajuste anual, basta a comprovação da retenção, no caso,
a guia DARF recolhida. Nesse sentido:
(...)
O simples fato de que a receita de prestação de serviços não condiz com o
montante retido não é argumento sólido capaz de desconsiderar as retenções
realizadas.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Resta claro e comprovado, através das guias DARF anexadas, que a
Recorrente esteve sujeita as retenções que totalizaram R$779.321,75.
Pelos mais diversos motivos, o fato que deu ensejo a tais retenções não se
converteu em uma efetiva receita para empresa. Por exemplo, após a emissão
da nota fiscal, pode ter sido cancelada, ou até mesmo o trabalho contratado ter
sido cancelado.
Ademais, as retenções de código 8045 — Comissões e Serviços de
Propaganda, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 123/92, tem como
fato gerador o valor das importâncias pagas, entregues ou creditadas, pelo
anunciante, às agências de propaganda. Ou seja, o IRRF, código 8045, apura-
se através do regime de caixa.
Por sua vez, a receita apurada para fins de IRPJ é calculada com base no
regime de competência, o que pode ocasionar diferenças significativas.
Ou seja, o simples fato de se aplicar alíquota de 1,5% sobre o faturamento da
empresa não é instrumento hábil capaz de identificar os valores que foram
sujeitos A retenção. Ao contrário, apenas induz a um raciocínio ilógico e,
principalmente, desprovido de base legal. O correto método capaz de
identificar o volume de retenções a que se sujeitou a Recorrente é através da
análise das guias DARF onde tais valores foram recolhidos, e, da análise de
tais guias se concluir que a Recorrente esteve sujeita a retenção, em razão dos
serviços de propaganda prestados, no valor total de R$779.321,75. Portanto,
tal valor deve ser considerado a título de dedução do imposto de renda retido
na fonte”.
SALDO NEGATIVO DE CSLL – AC 2001
9) CSLL Mensal Pago por Estimativa - A decisão recorrida reconheceu o
crédito relativo ao valor de R$372.431,60 recolhido por meio de guia DARF.
No entanto, para fins de apuração da origem do crédito que deu suporte às
compensações no valor de R$5.885,89, o acórdão recorrido, baseado nas
razões de decidir do despacho decisório, analisou a DIPJ/2001 da Recorrente,
concluindo pela desconsideração de tal valor.
Vale aqui esclarecer que da análise da DIPJ/2001 resta demonstrado o saldo
negativo de IRPJ apurado pela Recorrente, no ano calendário de 2000, no
montante de R$ 5.562,70.
Ademais, sendo o despacho decisório recebido em 13/5/2008, resta
evidente que os créditos oriundos de 2000 não podem ser objeto de
questionamento por parte da Fazenda Pública, considerando o instituto
da decadência.
Pois bem, as compensações em tela têm por base os saldos negativos apurados
nas competências 2001 e 2002, não podendo neste momento querer a Fazenda
Pública suscitar a utilização de saldo negativo de 2000.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Dessa forma, protesta a Recorrente pela não-inclusão, no presente feito, dos
resultados dos períodos de apuração anteriores ao ano-calendário de 2001,
haja vista a decadência do direito de o Fisco constituir crédito tributário sobre
os mesmos e exigir a apresentação da decomposição dos créditos anteriores.
Portanto, há de se considerar o valor de R$ 5.885,89, a título de Imposto de
Renda Mensal Pago Por Estimativa por meio de compensações de saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores.
SALDO NEGATIVO DE CSLL – AC 2002
Apesar do seguinte ponto estar inserido no item designado ao ano calendário de
2001, lendo detidamente o seu teor verificamos que está a se referir ao ano calendário de 2002.
10) Compensações Descontadas – “Por outro lado, o Acórdão recorrido,
pautando- se nas razões de decidir do despacho decisório, deduziu do crédito
da Recorrente relativo ao saldo negativo de CSLL em R$ sua totalidade, sob a
alegação de que a Recorrente utilizou parte dos créditos do saldo negativo de
CSLL para efetuar compensações sem processo.
Novamente deve-se respeito ao princípio da decadência. As pretensas
compensações realizadas sem processo, conforme se depreende da DCTF do
ano de 2002 (fls. 140/145), ocorreram, respectivamente, nas competências de
janeiro/2002, fevereiro/02, abril/02, maio/02, julho/2002, e agosto/2002.
Assim, sendo o despacho decisório recebido em 13/5/2008, resta evidente
que as compensações realizadas no período acima mencionado não podem
ser objeto de questionamento por parte da Fazenda Pública,
considerando o instituto da decadência, em respeito ao artigo 150, § 4o do
CTN.
Desta sorte, resta patente a ilegalidade do Acórdão recorrido no sentido e
descontar as compensações realizadas, em razão da decadência que alcançou
tais compensações”.
Após o protocolo do recurso voluntário, a Recorrente apresentou pedido de
desistência parcial do recurso em função da adesão ao parcelamento estabelecido pela Lei no
11.941/2009 (v. e-fls. 396/399). O objeto do pedido de desistência abrangeu as seguintes
matérias:
1) Crédito de CSLL do AC de 2001, no valor de R$237.064,94;
2) Parte do crédito de IRPJ do AC de 2001, no valor de R$252.698,93, relativa às
compensações sem processo;
3) Parte do crédito de IRPJ do AC de 2001, no valor de R$317.198,20, relativo à
compensação a maior das parcelas devidas por estimativa com saldo negativo
de exercícios anteriores;
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Restaram, portanto, segundo a Recorrente, as seguintes matérias a serem
apreciadas:
1) Parcela do crédito de IRPJ do AC de 2001 referente às retenções de aplicações
financeiras em Swap (código 5273), e Comissões e Serviços de Propaganda
(código 8045), além da dedução mensal sobre as estimativas;
2) Crédito de IRPJ do AC de 2002;
3) Crédito de CSLL do AC de 2002.
Afinal, vieram os autos para este conselheiro relatar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ e CSLL dos anos calendários de 2001 e 2002. A
discussão de parcela desse crédito foi objeto de desistência por parte da Recorrente, conforme a
petição de e-fls. 396/399. Portanto, restaram à apreciação deste Colegiado os seguintes pontos:
a) Parcela do crédito de IRPJ do AC de 2001 referente às retenções de
aplicações financeiras em Swap (código 5273), e Comissões e Serviços
de Propaganda (código 8045), além da dedução mensal sobre as
estimativas;
b) Crédito de IRPJ do AC de 2002;
c) Crédito de CSLL do AC de 2002.
O recurso voluntário, apesar de bastante extenso e, na mesma medida, muito
confuso, praticamente repete, ipsis litteris, o teor da impugnação. Assim, em grande parte das
razões de decidir neste voto usarei da prerrogativa insculpida no art. 57, § 3o, do Regimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF para reproduzir o teor da decisão
recorrida, com a qual, já me adianto, concordo inteiramente.
Trataremos primeiramente das alegações referentes ao IRPJ, em cada um dos anos
calendários para, na sequência explorar as razões afetas à CSLL.
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

SALDO NEGATIVO DE IRPJ – AC 2001
Em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001, a Recorrente
alega que teria informado equivocadamente na Ficha 43 da DIPJ/2002 (ano-calendário 2001), as
retenções realizadas de SWAP (cód. 5273), no importe de R$227.792,66. Com relação às
retenções de código 8045 — Comissões de Serviços, os valores glosados pela Autoridade Fiscal
deveriam ser considerados na apuração do saldo negativo, pois teriam sido recolhidos via DARF,
no total de R$761.245,55. Por último, no caso das estimativas compensadas com o saldo
negativo do ano calendário de 1999, alega a Recorrente que a glosa não poderia prosperar haja
vista a decadência para a Fazenda Nacional analisar o referido período.
A decisão recorrida, no ponto, assim se manifestou:
Em relação ao ano-calendário de 2001, a autoridade fiscal e a requerente
levaram em consideração os seguintes valores para a apuração do IRPJ:

A diferença apurada entre a autoridade fiscal e a informada em DIPJ pela
contribuinte deriva de reconhecimento a menor por parte daquela da seguinte
parcela constituinte do saldo negativo, ora pleiteado nos autos:
• Glosa de parcela de Estimativa (linha 16 — Ficha 12 A) o qual acabou por
influir na constituição do saldo negativo do ano-calendário de 2001;
A interessada argumenta apenas que informou, equivocadamente, na Ficha 43
da DIPJ/2002 (ano-calendário 2001), as retenções realizadas de SWAP
(cód.5273) de R$227.792,66. Referido argumento não merece acolhida
tendo em vista que não foi apresentada documentação que comprovasse o
equivoco cometido pela pleiteante em sua DIPJ.
Ademais, deveria ter sido apresentado, um demonstrativo da composição
das receitas oferecidas à tributação respaldada na escrituração fiscal que
comprovasse a inclusão do mencionado numerário na Ficha 6 A da DIPJ.
Sem a prova, por meio de documentação hábil e idônea, do erro de
preenchimento da declaração de rendimentos, incabível o reconhecimento
da parcela de IRRF para a dedução do IR a pagar.
Com relação às retenções de código 8045 — Comissões de Serviços, a
diferença glosada pelo fiscal de R$761.245,55, segundo a requerente, foi
efetivamente recolhida em DARF devendo ser reconhecida para a apuração do
saldo negativo. Mais uma vez a interessada apenas alega sem provar a
veracidade de sua convicção. Para lhe ser reconhecido o direito creditório é
necessário que as receitas de serviços vinculadas às retenções tenham sido
oferecidas à tributação, o que não foi provado através de documentação
hábil e idônea.
Quanto a ser levado em consideração o principio da verdade material, não há
como prosperar referido argumento da contribuinte, pois nem sequer retificou
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

sua DIPJ de forma a se ajustar à realidade fática, permanecendo inerte em suas
obrigações tributárias.
Quanto às compensações das estimativas com o saldo negativo do ano-
calendário de 1999, não há que se falar em ocorrência da decadência para a
análise do referido período pela autoridade fiscal, visto que a apuração não
resultou em lançamento tributário. A aferição, do já mencionado saldo negativo,
serve apenas para a apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2001, ou
seja, para a comprovação do direito liquido e certo, conforme determina o
art.170 do CTN.
Pelo já exposto, fica mantido o entendimento proferido no
Despacho Decisório de fls.545/559.
Conforme a decisão recorrida, as alegações contidas na manifestação de
inconformidade foram rechaçadas haja vista a ausência de provas nos autos. A própria decisão
recorrida mostra o caminho que deveria ter percorrido o recurso para ratificar as alegações
expendidas. Em sede de recurso voluntário, a Recorrente acrescentou muito pouco às suas
alegações, porém juntou aos autos os documentos de e-fls. 293/394. Além da juntada de tais
documentos, ainda acrescentou o seguinte:
1) Aplicações Financeiras de Renda Fixa e contratos de SWAP –“Não prospera
a alegação contida no acórdão recorrido de que a Recorrente não demonstrou o
equívoco cometido. Os informes de rendimentos apresentados demonstram que
a Recorrente sujeitou-se à retenção de tais valores, tendo, por um equívoco,
informado tal receita na linha 21 da Ficha 06-A (ganhos auferidos no
mercado de renda variável) ao invés da linha 24 da mesma Ficha (outras
receitas financeiras). O valor informado na linha 21 da Ficha 06-A totaliza
R$2.031.311,43, e é composto dos valores expressos no Anexo I, relativos às
contas contábeis 700100-0 — Juros Ativos; 700200-7 — Descontos Recebidos;
700800-0 - Rec.Apl.Curto Prazo Tributável e 700900-8 - Variação Monetária
Ativa. Ao analisar tal composição, em contraponto com o razão da conta
700800-0 - Rec.Apl.Curto Prazo Tributável, verifica-se que realmente os
valores relativos aos ganhos de capital no mercado de renda variável (swap)
foram integrados nas receitas relativas a outras receitas financeiras (R$
2.031.311,43), tendo a Recorrente, portanto, oferecido as receitas à tributação
na demonstração de resultado da DIPJ/2002 (Ficha 06A).
Assim, a de se considerar as retenções a que se sujeitou a Recorrente em razões
dos rendimentos oriundos das operações de swap. Portanto, para a composição
do saldo negativo do ano-calendário 2002, o valor de R$25.991,94 deve ser
considerado no cálculo do Imposto de Renda.
(...)
Note-se que no caso em tela, o erro de fato constante na DIPJ/2002 da
Recorrente, é facilmente identificado, bastando para tanto, analisar
simultaneamente tal Declaração com o informe de rendimentos
apresentado, para se concluir que a Recorrente se sujeitou à retenção de
imposto de renda em razão dos rendimentos auferidos nas aplicações swap
no valor total de R$ 25.991,94.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Portanto, o valor de R$ 25.991,94, retido em razão das aplicações de swap deve
ser considerado, além do valor de R$ 281.175,23 decorrentes das retenções
realizadas em razão dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras em
renda fixa já considerados no despacho decisório”.
Como dito mais acima, o recurso voluntário é bastante confuso, pois a
Contribuinte alega que teria “por um equívoco, informado tal receita na linha 21 da Ficha 06-A
(ganhos auferidos no mercado de renda variável) ao invés da linha 24 da mesma Ficha (outras
receitas financeiras); na realidade, ela fez justamente o contrário do que alega, pois a linha 21
está “zerada”, conforme podemos notar abaixo (v. e-fls. 23). Os R$2.031.311,43 foram
efetivamente informados na linha 24.

Ademais, apesar de ter juntado aos autos o demonstrativo de e-fls. 293/294, o
razão de e-fls. 295/308 e os informes de rendimentos de e-fls. 309/312, verifico que os valores
constantes destes últimos não conferem com aqueles informados nos primeiros (demonstrativo e
razão). Portanto, ainda carente de prova inequívoca a alegação da Recorrente. Outra confusão
feita pela Contribuinte refere-se ao valor que teria sido retido relativamente à tais aplicações
(mais especificamente em Swap), pois vejam o que consta da manifestação de inconformidade:
As retenções em razão das operações de swap totalizam R$227.792,66,
conforme se depreende da análise do informe de rendimentos assentado às fls.
270, e foram desconsiderados pelo Sr. Auditor Fiscal, em razão do erro formal
em que incorreu a Recorrente quando do preenchimento da DIPJ/2002.
Já no recurso voluntário, o mesmo parágrafo contém o seguinte teor:
As retenções em razão das operações de swap totalizam R$25.991,94,
conforme se depreende da análise do informe de rendimentos assentado às fls.
270 e seguintes, e foram desconsideradas, em razão do erro formal em que
incorreu a Recorrente quando do preenchimento da DIPJ/2002.
Afinal de contas, qual seria o valor correto a título de tais retenções? Seria
R$227.792,66, conforme consta da manifestação de inconformidade, ou seriam R$25.991,94,
conforme o disposto no recurso voluntário? Analisando os documentos juntados aos autos e as
alegações da Recorrente não se chega a nenhum dos referidos valores, razão pela qual o recurso
deve ser desprovido no ponto.
2) IRRF – Comissões e Serviços de Propaganda - “O Acórdão recorrido, com
base no despacho decisório, ao analisar as retenções a que foi submetida a
Recorrente, em razão dos serviços de publicidade prestados, houve por
considerar apenas o valor de R$627.231,36, sob o argumento de que, como a
alíquota do IRRF é de 1,5%, e a receita de prestação de serviços do ano
calendário de 2001 totalizou R$ 41.815.424,48, apenas aquele valor poderia ser
considerado (R$ 41.815.424,48 x 0,015 = 627.231,36).
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Ocorre que tal conclusão não pode ser levada a cabo. Isto porque, novamente
em respeito ao princípio da verdade material, resta claro que a Recorrente
esteve sujeita a retenções, em razão dos serviços de publicidade prestados, no
valor de R$761.245,55. E para demonstrar o direito à compensação das
retenções sofridas no ajuste anual, basta a comprovação da retenção, no
caso, a guia DARF recolhida. Nesse sentido:
(...)
Resta claro e comprovado, através das guias DARF anexadas, que a Recorrente
esteve sujeita as retenções que totalizaram R$ 761.245,55.
Pelos mais diversos motivos, o fato que deu ensejo a tais retenções não se
converteu em uma efetiva receita para empresa. Por exemplo, após a
emissão da nota fiscal, pode ter sido cancelada, ou até mesmo o trabalho
contratado ter sido cancelado.
Ademais, as retenções de código 8045 — Comissões e Serviços de Propaganda,
de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 123/92, tem como fato gerador o
valor das importâncias pagas, entregues ou creditadas, pelo anunciante, às
agências de propaganda. Ou seja, o IRRF, código 8045, apura-se através do
regime de caixa.
Por sua vez, a receita apurada para fins de IRPJ é calculada com base no
regime de competência, o que pode ocasionar diferenças significativas.
Ou seja, o simples fato de se aplicar alíquota de 1,5% sobre o faturamento da
empresa não é instrumento hábil capaz de identificar os valores que foram
sujeitos à retenção. Ao contrário, apenas induz a um raciocínio ilógico e,
principalmente, desprovido de base legal. O correto método capaz de identificar
o volume de retenções a que se sujeitou a Recorrente é através da análise das
guias DARF onde tais valores foram recolhidos, e, da análise de tais guias se
concluir que a Recorrente esteve sujeita à retenção, em razão dos serviços de
propaganda prestados, no valor total de R$ 761.245,55. Portanto, tal valor deve
ser considerado a título de dedução do imposto de renda retido na fonte”.
Também neste ponto, absolutamente equivocada a abordagem feita pela
Recorrente. Em primeiro lugar, o acórdão recorrido, em nenhum momento, se refere ou baseia
sua decisão na questão levantada pela Autoridade Fiscal a respeito da metodologia para inferir
que haveriam retenções/recolhimentos incidentes sobre receitas que não teriam sido tributadas
(no caso, pela aplicação do percentual de 1,5% sobre o IRRF). A decisão recorrida, como vimos
acima, fundamentou a sua decisão na carência de provas carreadas aos autos que pudessem
lastrear a alegação de que todas as receitas relativas a comissões e serviços de propaganda teriam
sido efetivamente tributadas.
Portanto, não se pode admitir, conforme quer fazer crer a Recorrente, que “para
demonstrar o direito à compensação das retenções sofridas no ajuste anual, basta a
comprovação da retenção, no caso, a guia DARF recolhida”. Como é sabido de todos, não
basta comprovar a retenção e o pagamento para o aproveitamento do imposto retido na apuração
do saldo do imposto a pagar/restituir, faz-se necessário, também, comprovar o efetivo
oferecimento à tributação dos rendimentos que lhe deram origem.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

A Recorrente tenta, inclusive, justificar os motivos que poderiam ensejar que
parcela das retenções não teriam se convertido em efetiva receita para a empresa. Alega que
“por exemplo, após a emissão da nota fiscal, pode ter sido cancelada, ou até mesmo o trabalho
contratado ter sido cancelado”; também argui que “a receita apurada para fins de IRPJ é
calculada com base no regime de competência, o que pode ocasionar diferenças
significativas”. Ora, não se pode julgar com base em hipóteses, no caso, se determinada nota
fiscal poderia ser cancelada, ou se em função do regime de escrituração adotado, poderia
ocasionar diferenças significativas. As alegações têm de ser provadas, o que não ocorreu no caso
do presente recurso que, a exemplo da manifestação de inconformidade, se escorou em
conjecturas ao final não realizadas.
Por todo o exposto, também nego provimento ao recurso no ponto.

3) Compensações Descontadas – “O acórdão recorrido, pautando-se nas razões
de decidir do despacho decisório, deduziu do crédito da Recorrente relativo ao
saldo negativo de IRPJ R$252.968,93, sob a alegação de que a Recorrente
utilizou parte dos créditos do saldo negativo de IRPJ para efetuar compensações
sem processo.
Novamente deve-se respeito ao princípio da decadência. As pretensas
compensações realizadas sem processo, conforme se depreende da DCTF do
ano de 2002 (fls. 128/130), ocorreram, respectivamente, nas competências de
fevereiro/02, abril/02, maio/02, agosto/2002. Assim, sendo o despacho
decisório recebido em 13/5/2008, resta evidente que as compensações
realizadas no período acima mencionado não podem ser objeto de
questionamento por parte da Fazenda Pública, considerando o instituto da
decadência, em respeito ao artigo 150, § 4.° do CTN.
(...)
Desta sorte, resta patente a ilegalidade do Acórdão recorrido no sentido e
descontar as compensações realizadas no valor de R$252.968,93, em razão da
decadência que alcançou tais compensações”.
A questão da propalada decadência para se revisitar períodos anteriores àqueles
relativos ao do próprio crédito requerido, de há muito está superada no seio deste Colegiado.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias. Se necessário, efetuará o lançamento de ofício do
imposto que deixou de ser apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n° 486, de 1969, art.
4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a
que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada
apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a
mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos
os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo do IRPJ do ano calendário de 1999 seja
alterada por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição de eventuais saldos
negativos do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de restituição/compensação,
devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a insuficiência de crédito
relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou da alteração do imposto
devido por intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há que se falar em
decadência como restrição à apuração do direito creditório pleiteado cogitada pela Reclamante.
Assim, afasta-se a arguição de decadência para negar provimento ao recurso no
ponto.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

SALDO NEGATIVO DE IRPJ – AC 2002
Em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, a Recorrente
também alega que teria informado equivocadamente na Ficha 43 da DIPJ/2003 (ano-calendário
2002), as retenções realizadas de SWAP (cód. 5273), no importe de R$39.728,83. Com relação
às retenções de código 8045 — Comissões de Serviços, os valores glosados pela Autoridade
Fiscal deveriam ser considerados na apuração do saldo negativo, pois teriam sido recolhidos via
DARF, no total de R$779.321,75. Por último, também alega que a decisão recorrida, escorada no
teor do despacho decisório, teria desconsiderado o imposto pago no exterior, sob o fundamento
de não ter a Recorrente computado tais rendimentos para fins de apuração do lucro real.
A decisão recorrida, no ponto, assim se manifestou:
Em relação ao ano-calendário de 2002, a autoridade fiscal e a requerente
levaram em consideração os seguintes valores para a apuração do IRPJ:

A diferença apurada entre a autoridade fiscal e a informada em DIN pela
contribuinte deriva de reconhecimento a menor por parte daquela da seguinte
parcela constituinte do saldo negativo, ora pleiteado nos autos:
• Glosa de parcela de Estimativa (linha 16 — Ficha 12 A) o qual acabou por
influir na constituição do saldo negativo do ano-calendário de 2001;
• Glosa da parcela do imposto pago no exterior (linha 12 da Ficha 12 A).
A interessada argumenta apenas que informou equivocadamente na Ficha 43 da
DIPJ/2002 (ano-calendário 2001), as retenções realizadas de SWAP (cód.5273)
de R$212.812,27. Referido argumento não merece acolhida tendo em vista que
não foi apresentada nenhuma documentação que comprovasse o equivoco
cometido pela pleiteante em sua DIPJ. Ademais, deveria ter sido apresentado,
um demonstrativo da composição das receitas oferecidas à tributação respaldada
na escrituração fiscal que comprovasse a inclusão do mencionado numerário na
Ficha 6 A da DIPJ. Sem a prova, por meio de documentação hábil e idônea, do
erro de preenchimento da declaração de rendimentos, incabível o
reconhecimento da parcela de IRRF para a dedução do IR a pagar.
Com relação às retenções de código 8045 — Comissões de Serviços, a
diferença glosada pelo fiscal, segundo a requerente, foi efetivamente recolhida
em DARF devendo ser reconhecida para a apuração do saldo negativo. Mais
uma vez a interessada apenas alega sem provar a veracidade de sua convicção.
Para lhe ser reconhecido o direito creditório é necessário que as receitas de
serviços vinculadas às retenções tenham sido oferecidas à tributação, o que não
foi provado através de documentação hábil e idônea.
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

No que concerne ao pagamento de imposto pago no exterior, a interessada não
apresentou nenhuma prova de que as receitas vinculadas ao IR retido foram
oferecidas à tributação.
Também no caso do ano calendário de 2002, conforme a decisão recorrida, as
alegações contidas na manifestação de inconformidade foram rechaçadas haja vista a ausência de
provas nos autos. Neste caso também foi indicado o caminho que deveria ter percorrido o
recurso para ratificar as alegações expendidas. Em sede de recurso voluntário, a Recorrente
acrescentou muito pouco às suas alegações, porém juntou aos autos os documentos de e-fls.
293/394. Além da juntada de tais documentos, ainda acrescentou o seguinte:
1) Imposto Pago no Exterior – “A decisão recorrida, tendo por causa de
decidir o despacho decisório, desconsiderou na apuração do saldo negativo
de IRPJ informado na DIPJ/2003, ano-calendário 2002, o imposto de renda
retido na fonte pago no exterior, sob o fundamento de não ter a Recorrente
computado tais rendimentos para fins de apuração do Lucro Real.
Novamente, deve aqui ser respeitado o princípio da verdade material. Senão
vejamos.
Conforme se depreende da análise das faturas anexadas, a Recorrente prestou
serviços a diversos tomadores localizados no exterior, tendo-se sujeitado à
retenção de imposto de renda no exterior no valor de R$102.984,89. Por um
equívoco, não fez constar na Ficha 06-A da DIPJ/2003, na linha 28 -
rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior a receita de
R$458.280,54. No entanto, tal receita foi computada, incorretamente, na linha
07 — Receita da Prestação de Serviços, na Ficha 06-A da DIPJ/2003. Em tal
linha foi informado o valor de R$47.119.116,88, sendo, que de tal valor,
R$458.280,54 constituem receitas de serviços prestados para pessoas jurídicas
localizadas no exterior.
Os documentos anexados, consubstanciados nas demonstrações contábeis e
fichas do livro razão da Recorrente demonstram que as receitas advindas da
prestação de serviços no exterior foram computadas para fins de apuração do
Lucro Real, porém, equivocadamente, como receitas de serviços prestados.
Observa-se dos documentos acostados que as receitas de prestação de serviços
indicada na linha 07, na Ficha 06-A da DIPJ/2003, que totalizam
R$47.119.116,88, também é composta das receitas de serviços prestados no
exterior. Isto porque a conta contábil 670100-3 - Retenção de Descontos é parte
integra as receitas auferidas pela Recorrente, estando, ali, insertas as receitas
auferidas no exterior (Anexo II).
Desta sorte, resta demonstrado que a Recorrente computou as receitas relativas
aos serviços prestados no exterior, porém, em razão de um erro formal, indicou-
a na linha 07, na Ficha 06-A da DIPJ/2003.
Portanto, em razão dos argumentos acima exposto, há de se considerar as
retenções sofridas no valor de R$ 102.984,88”.
Neste ponto, descabe o conhecimento das alegações da Recorrente. Isso porque
em sua manifestação de inconformidade não consta uma linha sequer a respeito da glosa relativa
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

ao imposto pago no exterior. Vejam a única remissão feita pela Recorrente no primeiro recurso a
respeito do tema (v. e-fls. 843/844):
“No entanto, desconsiderando o valor relativo ao imposto pago no exterior, tem-
se que o saldo negativo da Recorrente, no ano-calendário 2002 é de R$
159.072,65”.
Tal saldo negativo é composto, basicamente, das deduções relativas ao
Programa de Alimentação ao Trabalhador, Imposto de Renda Retido na Fonte e
Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa, podendo ser expresso pela
tabela abaixo:

Inexplicavelmente, a Recorrente abstraiu da apuração do saldo negativo de 2002,
o imposto pago no exterior, não trazendo para o recurso primevo nenhuma alegação a respeito de
sua glosa e excluindo-o da apuração do saldo negativo do respectivo ano calendário. Ao notar o
erro cometido, procura, agora, através do recurso voluntário, provocar a manifestação do CARF
em relação à glosa de R$102.984,88 procedida pela Autoridade Fiscal, que originalmente assim
procedeu diante da ausência de comprovação quanto ao oferecimento à tributação dos
rendimentos que teriam dado azo ao imposto pago.
Apesar do erro crasso cometido pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, a Autoridade Julgadora, também de forma muito em passant, referiu-se ao
imposto pago no exterior apenas para respaldar a inexistência nos autos de provas que a
autorizassem a deduzir que os valores declarados teriam sido oferecidos à tributação.
Novamente, a única manifestação da decisão recorrida a respeito:
No que concerne ao pagamento de imposto pago no exterior, a interessada não
apresentou nenhuma prova de que as receitas vinculadas ao IR retido foram
oferecidas à tributação.
Assim, em relação a tal matéria aplica-se os artigos 14, 15 e 17, do Decreto
70.235/72, pois considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. A par do disposto nos precitados artigos do Decreto no 70.235/72, o conhecimento
dessa matéria implicaria supressão de instância.
Mesmo que superado no conhecimento da matéria, estou convicto que as
alegações da Recorrente não prosperariam. Isso porque a documentação juntada aos autos às e-
fls. 313/377 não são suficientes para comprovar que as receitas auferidas no exterior estariam
computadas na conta contábil 670100-3 – Retenção de Descontos e, por conseguinte, teriam sido
tributadas, razão pela qual foram glosadas as respectivas retenções. A Recorrente juntou aos
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

autos uma série de documentos sem fazer qualquer correlação entre eles, não demonstrando, de
forma inequívoca, sua utilidade para o processo.
Por todo o exposto, não conheço do recurso no ponto.
2) Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Contratos de SWAP – “Novamente,
por um erro formal, tais receitas, ao invés de comporem a linha 21 da Ficha 06-
A (ganhos auferidos no mercado de renda variável) foram incluídas na linha 24
da mesma Ficha (outras receitas financeiras).
(...)
Não prospera a alegação contida no acórdão recorrido de que a Recorrente não
demonstrou o equívoco cometido. Os informes de rendimento apresentados
demonstram que a Recorrente sujeitou-se à retenção de tais valores, tendo, por
um equívoco, informado tal receita na linha 21 da Ficha 06-A (ganhos auferidos
no mercado de renda variável) ao invés da linha 24 da mesma Ficha (outras
receitas financeiras).
O valor informado na linha 21 da Ficha 06-A totaliza R$1.927.433,293, e é
composto dos valores expressos no Anexo III, relativos às contas contábeis
700100-0 — Juros Ativos; 700200-7 — Descontos Recebidos; 700800-0 -
Rec.Apl.Curto Prazo Tributável e 700900-8 - Variação Monetária Ativa.
Ao analisar tal composição, em contraponto com o razão da conta 700800-0 -
Rec.Apl.Curto Prazo Tributável, verifica-se que realmente os valores relativos
aos ganhos de capital no mercado de renda variável (swap) foram integrados nas
receitas relativas a outras receitas financeiras (R$1.927.433,29), tendo a
Recorrente, portanto, oferecido as receitas a tributação na demonstração de
resultado da DIPJ/2003 (Ficha 06A).
Assim, a de se considerar as retenções a que se sujeitou a Recorrente em razões
dos rendimentos oriundos das operações de swap. Portanto, para a composição
do saldo negativo do ano-calendário 2003, o valor de R$39.728,83 deve ser
considerado no cálculo do Imposto de Renda.
Note-se que no caso em tela, o erro de fato constante na DIPJ/2003 da
Recorrente, é facilmente identificado, bastando para tanto, analisar
simultaneamente tal Declaração com o informe de rendimentos
apresentado, para se concluir que a Recorrente se sujeitou à retenção de
imposto de renda em razão dos rendimentos auferidos nas aplicações swap
no valor total de R$39.728,83.
Portanto, o valor de R$39.728,83, retido em razão das aplicações de swap deve
ser considerado, além do valor de R$212.812,27 decorrentes das retenções
realizadas em razão dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras em
renda fixa já considerados no despacho decisório”.
Neste ponto, valem as mesmas considerações já expendidas quando tratamos do
ano calendário de 2001. A Recorrente faz as mesmas alegações e cometeu os mesmos erros,
apresentando as mesmas incongruências no seu recurso. Também neste caso, alega que teria
“Novamente, por um erro formal, tais receitas, ao invés de comporem a linha 21 da
Ficha 06-A (ganhos auferidos no mercado de renda variável) foram incluídas na linha
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

24 da mesma Ficha (outras receitas financeiras)”; na realidade, ela fez justamente o
contrário do que alega, pois a linha 21 está “zerada”, conforme podemos notar abaixo (v. e-fls.
107). Os R$1.927.433,29 foram efetivamente informados na linha 24.

Ademais, apesar de ter juntado aos autos o demonstrativo de e-fls. 378/379, o
razão de e-fls. 380/394, não anexou os informes de rendimentos respectivos, assim como fizera
em relação ao ano calendário de 2001. Portanto, resta ainda carente de prova inequívoca a
alegação da Recorrente. Outra confusão feita pela Contribuinte refere-se ao valor que teria sido
retido relativamente à tais aplicações (mais especificamente em Swap), pois sequer informou tal
valor na manifestação de inconformidade:
Portanto, os valores retidos, em razão das aplicações de swap devem ser
considerados, além do valor de R$ 212.812,27, decorrentes das retenções
realizadas em razão dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras
em renda fixa já considerados no despacho decisório.
Já no recurso voluntário, o mesmo parágrafo contém o seguinte teor:
Portanto, o valor de R$ 39.728,83, retido em razão das aplicações de swap
deve ser considerado, além do valor de R$ 212.812,27 decorrentes das
retenções realizadas em razão dos rendimentos provenientes das aplicações
financeiras em renda fixa já considerados no despacho decisório.
Afinal de contas, qual seria o valor correto a título de tais retenções? Os
documentos juntados aos autos não são claros nem tampouco suficientes para evidenciar que o
valor retido sobre as aplicações em Swap seriam de R$39.728,83, muito menos que estariam
contidos na mesma conta contábil referente às aplicações de renda fixa, razão pela qual o recurso
também deve ser desprovido no ponto.
3) IRRF – Comissões e Serviços de Propaganda - O Acórdão recorrido, com
base no despacho decisório, ao analisar as retenções a que foi submetida a
Recorrente, em razão dos serviços de publicidade prestados, houve por
considerar apenas o valor de R$706.442,61, sob o argumento de que, como a
alíquota do IRRF é de 1,5%, e a receita de prestação de serviços do ano
calendário de 2002 totalizou R$47.119.116,88, apenas aquele valor poderia ser
considerado (R$47.119.116,88 x 0,015 = 706.442,61).
Ocorre que tal conclusão não pode ser levada a cabo. Isto porque, novamente
em respeito ao princípio da verdade material, resta claro que a Recorrente
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

esteve sujeita a retenções, em razão dos serviços de publicidade prestados, no
valor de R$779.321,75. E para demonstrar o direito à compensação das
retenções sofridas no ajuste anual, basta a comprovação da retenção, no caso, a
guia DARF recolhida. Nesse sentido:
(...)
O simples fato de que a receita de prestação de serviços não condiz com o
montante retido não é argumento sólido capaz de desconsiderar as retenções
realizadas.
Resta claro e comprovado, através das guias DARF anexadas, que a Recorrente
esteve sujeita as retenções que totalizaram R$779.321,75.
Pelos mais diversos motivos, o fato que deu ensejo a tais retenções não se
converteu em uma efetiva receita para empresa. Por exemplo, após a emissão da
nota fiscal, pode ter sido cancelada, ou até mesmo o trabalho contratado ter sido
cancelado.
Ademais, as retenções de código 8045 — Comissões e Serviços de Propaganda,
de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 123/92, tem como fato gerador o
valor das importâncias pagas, entregues ou creditadas, pelo anunciante, às
agências de propaganda. Ou seja, o IRRF, código 8045, apura- se através do
regime de caixa.
Por sua vez, a receita apurada para fins de IRPJ é calculada com base no regime
de competência, o que pode ocasionar diferenças significativas.
Ou seja, o simples fato de se aplicar alíquota de 1,5% sobre o faturamento da
empresa não é instrumento hábil capaz de identificar os valores que foram
sujeitos A retenção. Ao contrário, apenas induz a um raciocínio ilógico e,
principalmente, desprovido de base legal. O correto método capaz de identificar
o volume de retenções a que se sujeitou a Recorrente é através da análise das
guias DARF onde tais valores foram recolhidos, e, da análise de tais guias se
concluir que a Recorrente esteve sujeita a retenção, em razão dos serviços de
propaganda prestados, no valor total de R$779.321,75. Portanto, tal valor deve
ser considerado a título de dedução do imposto de renda retido na fonte”.
Neste ponto, valem as mesmas considerações já expendidas quando tratamos do
ano calendário de 2001. A Recorrente faz as mesmas alegações e cometeu os mesmos erros,
apresentando as mesmas incongruências no seu recurso.
Da mesma forma, é absolutamente equivocada a abordagem feita pela Recorrente.
Em primeiro lugar, o acórdão recorrido, em nenhum momento, se refere ou baseia sua decisão na
questão levantada pela Autoridade Fiscal a respeito da metodologia para inferir que haveriam
retenções/recolhimentos incidentes sobre receitas que não teriam sido tributadas (no caso, pela
aplicação do percentual de 1,5% sobre o IRRF). A decisão recorrida, como vimos acima,
fundamentou a sua decisão na carência de provas carreadas aos autos que pudessem lastrear a
alegação de que todas as receitas relativas a comissões e serviços de propaganda teriam sido
efetivamente tributadas.
Portanto, não se pode admitir, conforme quer fazer crer a Recorrente, que “para
demonstrar o direito à compensação das retenções sofridas no ajuste anual, basta a
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

comprovação da retenção, no caso, a guia DARF recolhida”. Como é sabido de todos, não
basta comprovar a retenção e o pagamento para o aproveitamento do imposto retido na apuração
do saldo do imposto a pagar/restituir, faz-se necessário, também, comprovar o efetivo
oferecimento à tributação dos rendimentos que lhe deram origem.
A Recorrente tenta, inclusive, justificar os motivos que poderiam ensejar que
parcela das retenções não teriam se convertido em efetiva receita para a empresa. Alega que
“por exemplo, após a emissão da nota fiscal, pode ter sido cancelada, ou até mesmo o trabalho
contratado ter sido cancelado”; também argui que “a receita apurada para fins de IRPJ é
calculada com base no regime de competência, o que pode ocasionar diferenças
significativas”. Ora, não se pode julgar com base em hipóteses, no caso, se determinada nota
fiscal poderia ser cancelada, ou se em função do regime de escrituração adotado, poderia
ocasionar diferenças significativas. As alegações têm de ser provadas, o que não ocorreu no caso
do presente recurso que, a exemplo da manifestação de inconformidade, se escorou em
conjecturas ao final não realizadas.
Por todo o exposto, também nego provimento ao recurso no ponto.
SALDO NEGATIVO DE CSLL – AC 2002
Conforme o Relatório, à primeira vista, o recurso voluntário não teria alegado
nenhuma razão para a reforma da decisão proferida pela DRJ/SPI. Entretanto, diante da
“confusão” reinante no recurso (tenho que utilizar novamente essa expressão), verifiquei que o
item II.2.3.2 – COMPENSAÇÕES DESCONTADAS trata efetivamente da glosa relativa à
CSLL do ano calendário de 2002.
No ponto, alega o seguinte a Recorrente:
Compensações Descontadas - Por outro lado, o Acórdão recorrido, pautando-
se nas razões de decidir do despacho decisório, deduziu do crédito da
Recorrente relativo ao saldo negativo de CSLL em R$ sua totalidade, sob a
alegação de que a Recorrente utilizou parte dos créditos do saldo negativo de
CSLL para efetuar compensações sem processo.
Novamente deve-se respeito ao princípio da decadência. As pretensas
compensações realizadas sem processo, conforme se depreende da DCTF do
ano de 2002 (fls. 140/145), ocorreram, respectivamente, nas competências de
janeiro/2002, fevereiro/02, abril/02, maio/02, julho/2002, e agosto/2002.
Assim, sendo o despacho decisório recebido em 13/5/2008, resta evidente
que as compensações realizadas no período acima mencionado não podem
ser objeto de questionamento por parte da Fazenda Pública, considerando
o instituto da decadência, em respeito ao artigo 150, § 4o do CTN.
Desta sorte, resta patente a ilegalidade do Acórdão recorrido no sentido e
descontar as compensações realizadas, em razão da decadência que alcançou
tais compensações”.
Novamente, a questão de fundo é a decadência. Conforme vimos anteriormente
neste voto tal alegação é completamente desprovida de plausibilidade, razão pela qual adoto os
mesmos fundamentos então exposados para negar provimento ao recurso no ponto.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.155 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002576/2003-59

Assim, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 170 do
CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no acórdão proferido pela DRJ/SPI, ora objeto deste
recurso.
Quanto ao pedido para que sejam canceladas as PER/DCOMPs de no
34439.23443.300503.1.3.03-8310,
33158.99701.300503.1.3.03-4998
e
09877.58080.300503.1.3.02-8090, através das quais teria declarado os mesmos créditos e débitos
originalmente informados no presente processo administrativo, falece competência a este
Colegiado assim proceder. O cancelamento dos respectivos documentos deverá ser
providenciado pela própria Contribuinte junto à Unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
seu estabelecimento, através de procedimento próprio, conforme o disposto na legislação
tributária pertinente.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte em que
conhecida, afastar as arguições de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital